Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilização civil da ré em ressarcir a seguradora pelos danos materiais provocados ao veículo segurado.
2. O dever de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. De acordo com a regra estatuída no art. 786 do Código Civil “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” 3.1. O enunciado sumular no 72 do Excelso Superior Tribunal Federal dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
5. No caso, a prova testemunhal produzida não foi suficiente para esclarecer adequadamente a dinâmica do acidente e os fatos narrados na causa de pedir. Assim, a despeito do Juízo singular ter desacreditado em parte das informações prestadas pelos informantes, os elementos de provas são insuficientes para concluir que o acidente foi causado exclusivamente pela sociedade empresária ré.
6.Recurso provido.